Tribunal: TJMT
Processo: 1029413-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029413-84.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (APELANTE), KELLY TATIANE COLAVITTI - CPF: 985.390.941-34 (APELADO), WAGNER ROGERIO SANTOS DE FARIA - CPF: 982.290.601-34 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO SANTOS DE FARIA - CPF: 982.290.601-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de cobrança em duplicidade, condenar à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida em duplicidade autoriza a restituição em dobro ou se configura hipótese de engano justificável a ensejar devolução simples; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, com posterior regularização administrativa, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra a ocorrência de cobrança em duplicidade decorrente de falha operacional, posteriormente reconhecida e regularizada pela fornecedora.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a ausência de engano justificável, não sendo automática diante de qualquer cobrança indevida.

A falha operacional pontual, sem evidência de conduta abusiva reiterada ou má-fé, configura engano justificável, afastando a devolução em dobro e impondo restituição simples.

A demora na solução administrativa, isoladamente, não descaracteriza o engano justificável, quando não há recusa definitiva de ressarcimento.

O dano moral exige violação significativa a direitos da personalidade, não se configurando por meros transtornos ou dissabores decorrentes de falha na prestação do serviço.

A ausência de inscrição em cadastros restritivos, interrupção de serviço essencial ou exposição vexatória impede o reconhecimento de abalo extrapatrimonial.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor não dispensa a demonstração de efetiva lesão relevante, sob pena de banalização do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige ausência de engano justificável, não se aplicando a falhas operacionais pontuais sem má-fé.

A cobrança indevida com posterior regularização administrativa enseja restituição simples quando caracterizado engano justificável.

O dano moral não se configura na ausência de violação relevante a direitos da personalidade, sendo insuficiente o mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL No 1029413-84.2025.8.11.0001

JUÍZO DE ORIGEM: 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: WAGNER ROGÉRIO SANTOS DE FARIA E KELLY TATIANE COLAVITTI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado em duplicidade e condenar a requerida ao ressarcimento, em dobro, do montante cobrado em duplicidade, abatendo-se o valor já ressarcido administrativamente, resultando no importe de R$ 3.399,00 (três mil, trezentos e noventa e nove reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar de cada desembolso. Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser igualmente dividida entre os autores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).”.

Em suas razões recursais, a Apelante Telefônica Brasil S.A. sustenta, em síntese:

(i) a regularidade da cobrança impugnada, afastando a alegação de duplicidade ou indevido enriquecimento;

(ii) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito em dobro, notadamente pela ausência de má-fé;

(iii) a inaplicabilidade ou redução da indenização por danos morais, sob o argumento de inexistência de abalo extrapatrimonial ou, subsidiariamente, a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução das condenações impostas.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de cobrança duplicada, condenar à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância demanda solução técnica que compatibilize, de um lado, a proteção do consumidor e, de outro, a correta aplicação dos institutos da repetição do indébito e do dano moral, evitando-se tanto o esvaziamento quanto a banalização dessas categorias jurídicas.

Os fatos comprovados nos autos indicam que houve, efetivamente, cobrança em duplicidade no valor de R$ 3.399,00, decorrente de falha no processamento da transação, circunstância demonstrada por extratos do cartão de crédito e reconhecida pela própria Apelante.

Também é incontroverso que o cancelamento da operação redundante foi realizado em 08/05/2025, após a provocação administrativa e já no curso da demanda.

Inicialmente, quanto à repetição do indébito, impõe-se distinguir, a existência de cobrança indevida, que é incontroversa, da presença dos requisitos que autorizam a devolução em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a restituição em dobro quando o consumidor é cobrado indevidamente, salvo hipótese de engano justificável. A sanção em dobro possui natureza excepcional e punitiva, voltada a coibir práticas abusivas e comportamentos contrários à boa-fé objetiva.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600.663/RS, corretamente invocada na sentença, afastou a necessidade de comprovação de má-fé subjetiva. Todavia, não eliminou a exigência de análise do engano justificável à luz da boa-fé objetiva, sob pena de transformar toda cobrança indevida em hipótese automática de repetição em dobro, o que não se coaduna com a finalidade do instituto.

No caso concreto, embora a regularização tenha ocorrido após a judicialização, os elementos dos autos não evidenciam prática abusiva reiterada, tampouco comportamento deliberado de cobrança indevida.

A duplicidade decorreu de falha operacional no momento da compra, circunstância compatível com erro sistêmico ou humano, não sendo demonstrado que a empresa tenha se valido da situação para obter vantagem indevida de forma consciente.

A demora na solução administrativa, por si só, embora reprovável, não é suficiente para descaracterizar o engano justificável, sobretudo quando não há prova de recusa definitiva de restituição, mas sim de ineficiência na resolução do problema , aspecto que se resolve no âmbito da responsabilidade civil simples, e não na sanção qualificada do art. 42, parágrafo único.

Nesse ponto, a melhor solução técnica consiste em reconhecer a cobrança indevida e assegurar a restituição integral, porém na forma simples, sob pena de desproporcionalidade e de indevida ampliação do caráter punitivo da norma.

Quanto ao Dano Moral, a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, considerando as tentativas administrativas frustradas e o tempo despendido pelos autores.

Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que indiquem abalo significativo à esfera extrapatrimonial dos Apelados. Não houve inscrição em cadastros restritivos, interrupção de serviço essencial, exposição vexatória ou qualquer outra circunstância que evidencie violação concreta à honra, imagem ou dignidade.

Embora seja inegável que os autores tenham empreendido esforços para solucionar a controvérsia, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Admitir o contrário implicaria reconhecer que toda falha na prestação de serviço acompanhada de tentativa de resolução administrativa geraria automaticamente dano moral.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da necessidade de distinção entre ilícito material e dano extrapatrimonial, conclui-se que o caso não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença, a fim de:

·

afastar a condenação à restituição em dobro, determinando que a devolução dos valores indevidamente cobrados ocorra de forma simples, com abatimento do montante já restituído;

·

excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantém-se, no mais, a sentença, especialmente quanto à declaração de inexistência do débito.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a proporcionalidade (50% cada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026